Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. PREJUIDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. §§ 2o E 3o DO ART. 702 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR DA ALEGAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 283/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP 1.963-17/2000. LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 247, consolidou o entendimento de que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
2 – Embora, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores e, consoante inteligência dos artigos 1.791 e 1.792 do Código Civil, a sucessão de obrigações causa mortis se dê nos limites da força da herança, o Banco ajuizou ação contra pessoa que sabia estar falecida e perdeu os prazos processuais para inclusão dos herdeiros ou do espólio no polo passivo da demanda, impondo-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros.
3 – Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal relativa a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). O contrato celebrado entre as partes previu a anuência tácita à prorrogação automática do prazo de vencimento em caso de utilização do limite disponibilizado. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu menos de 1 (um) ano depois do último vencimento do contrato, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança.
4 – Não há relação de consumo se o contrato de abertura de crédito foi celebrado visando ao incremento da atividade empresarial da parte Ré. Não incide o Código de Defesa do Consumidor se a pessoa jurídica não se enquadra na condição de destinatária final do produto, bem assim porque falece a ela a necessária vulnerabilidade para que seja merecedora de especial proteção estatal. Inteligência do artigo 2o da Lei no 8.078/90.
5 – O art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” e, “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” (§ 3o).
6 – No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, da taxa de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos financeiros previstos no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.
7 – Ainda que assim não fosse, os juros cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura. Enunciado da Súmula 283 STJ.
8 – A parte Apelante não demonstrou que a taxa de juros incidente no contrato destoe daquelas atinentes a operações de crédito da mesma natureza firmadas no mercado no período, de forma a evidenciar que foram abusivos os juros cobrados pelo Apelado.
9 – É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros. A possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.
10 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça no âmbito do julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos), pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
11 – Acompreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
12 – Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ). No caso dos autos, a comissão de permanência, que não supera a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, não foi cobrada de forma cumulada com quaisquer outros encargos acessórios, consoante se verifica da planilha demonstrativa do débito.
Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível de LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA E OUTRA desprovida.
Apelação Cível de LAURA FEU CARVALHO E OUTROS, representados por MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, provida.